Tribunal: TJES
Processo: 5011247-20.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-01-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011247-20.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

AGRAVADO: TIAGO ANTONIO DA SILVA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. CITAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de conversão de Ação de Busca e Apreensão de veículo em Ação de Execução, sob o fundamento de ausência de citação válida do devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é necessária a prévia citação do devedor para que seja admitida a conversão da Ação de Busca e Apreensão em Ação de Execução de Título Extrajudicial, nos termos do artigo 4º do Decreto-Lei nº 911/69.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A interpretação literal do artigo 4º do Decreto-Lei nº 911/69 revela que a conversão da ação de busca e apreensão em execução constitui faculdade do credor fiduciário, condicionada unicamente à não localização do bem ou à sua ausência da posse do devedor, sem qualquer exigência de prévia citação.

A conversão do pedido, antes da citação válida, encontra amparo no artigo 329, I, do CPC, que autoriza a alteração do pedido ou da causa de pedir, independentemente de consentimento do réu, antes de formada a relação processual, e a jurisprudência do STJ e dos Tribunais Estaduais converge no sentido de que não é exigida a citação prévia do devedor para a conversão da busca e apreensão em execução.

No caso concreto, restou certificado que o bem não foi localizado e que o réu se encontra em local incerto e não sabido, preenchendo-se o requisito legal objetivo para a conversão pretendida.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A,
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca da Vitória/ES, que indeferiu o pedido de conversão da Ação de Busca e Apreensão de veículo em Ação de Execução, e determinou a intimação do banco agravante para informar endereço atualizado do réu, a fim de permitir a expedição de novo mandado de busca e apreensão.

Em suas razões recursais, o agravante alega que o indeferimento da conversão da ação em execução prejudica a recuperação do crédito, pois o veículo objeto da demanda não foi localizado, após diversas tentativas de apreensão. Afirma que, diante da situação fática, deve ser aplicada a possibilidade prevista no Decreto-Lei 911/69, especificamente nos artigos 4º e 5º, que permitem a conversão da busca e apreensão em execução, mesmo sem a citação do réu, uma vez que não houve estabilização da demanda. Defende a legalidade do pedido de conversão, com base nos princípios da celeridade e economia processual.

Decisão ao ID 15023350 atribuindo efeito suspensivo ao presente recurso.

Insta salientar que a parte Agravada permanece em local incerto e não sabido, não tendo sido aperfeiçoada a sua citação na demanda originária (cf. certidão ID origem 54567279), o que, por corolário lógico, impossibilitou sua intimação para apresentar contrarrazões a este recurso.

O artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil (CPC) prevê a intimação do agravado para que responda ao recurso. Contudo, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
pacificou o entendimento de que essa exigência se aplica apenas quando a relação processual já está triangularizada, ou seja, após a citação válida do réu, tornando a intimação para contraminuta desnecessária e não acarretando qualquer nulidade processual quando não houver formação da relação processual na demanda referência. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO . GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PROVIMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AGRAVADO. NULIDADE . NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU NO PROCESSO DE ORIGEM. NÃO FORMAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. PRECEDENTES . 1. A teor da jurisprudência desta Corte,
é despicienda a intimação da parte para apresentar contraminuta ao agravo de instrumento, caso não tenha sido citado na ação de origem, porquanto não formada a relação processual.
Precedentes: AgInt no AREsp 720.582/MG, Rel . Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 8/6/2018; AgInt no RMS 49.705/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 6/2/2017. 2 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1558813 PR 2015/0241280-0, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 16/03/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/03/2020).

“(...
)
3. Hipótese em que, não efetivada a relação processual pela citação, a ausência de intimação da parte ex adversa para apresentar resposta ao agravo de instrumento não resulta em violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
4 . Agravo interno não provido”. (STJ - AgInt no RMS: 49705 PR 2015/0278791-4, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 01/12/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/02/2017).

A controvérsia devolvida a esta instância revisora cinge-se a perquirir se a prévia citação do devedor constitui requisito indispensável para a conversão da ação de busca e apreensão em processo de execução, nos termos do artigo 4º do Decreto-Lei nº 911/69.

O Decreto-Lei nº 911, de 1º de outubro de 1969, que estabelece normas de processo sobre alienação fiduciária em garantia, dispõe, em seu artigo 4º, com a redação conferida pela Lei nº 13.043/2014, in verbis:

Art. 4º
Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor
,
fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva,
na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

A intelecção do referido dispositivo legal é a de que a faculdade de conversão do procedimento de busca e apreensão em executivo é conferida ao credor fiduciário e está condicionada a um único e objetivo pressuposto fático-jurídico:
a não localização do bem ou a sua não permanência na posse do devedor
.

Não há, na literalidade da norma, qualquer menção ou exigência de prévia citação do demandado como condição de procedibilidade para o pleito de conversão, e onde a lei não distingue, não cabe ao intérprete distinguir.

Impor um requisito não previsto pelo legislador para o exercício de um direito processual facultado à parte representa indevida restrição e ofensa à teleologia da norma, que visa justamente conferir efetividade e celeridade à satisfação do crédito quando frustrada a via da apreensão do bem.

Ademais, a exigência de citação prévia para a conversão colide frontalmente com a sistemática processual civil vigente, já que o artigo 329 do Código de Processo Civil estabelece os marcos temporais para a alteração do pedido e da causa de pedir, preceituando em seu inciso I:

Art. 329. O autor poderá:

I -
até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu;

Ora, a conversão da busca e apreensão em execução nada mais é do que uma profunda alteração do pedido e da própria natureza da tutela jurisdicional buscada. Se o autor pode, por liberalidade e antes da citação, alterar livremente os contornos objetivos da demanda, com maior razão pode fazê-lo quando amparado por expressa autorização de lei especial, que disciplina a matéria.

A citação é o ato que, ao triangularizar a relação processual, estabiliza a lide, tornando necessária, a partir de então, a anuência do réu para alterações substanciais (art. 329, II, do CPC). Antes dela, vigora a plena liberdade do autor para readequar sua pretensão, como bem pontua a jurisprudência colacionada pelo Agravante.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria tem se consolidado, de forma majoritária, pela desnecessidade da citação do devedor como requisito para a conversão da busca e apreensão em execução. Vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM DEMANDA EXECUTIVA – FACULDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO – DESMEMBRAMENTO DOS FEITOS – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DOS VEÍCULOS APREENDIDOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - DECISÃO REFORMADA. 1.
A conversão da ação de busca e apreensão em demanda executiva configura faculdade conferida pelo artigo 4º, do Decreto-lei nº 911/69 ao credor, que prescinde da citação de todos os requeridos.
2 . O fato de uma das avalistas não ter sido citada não impede a consolidação da propriedade dos bens apreendidos, tampouco a conversão almejada, já que cuida de hipótese de litisconsórcio passivo facultativo. 3. Não há que se falar em incompatibilidade entre os ritos, desde que os feitos sejam desmembrados, porque a liminar de busca e apreensão foi cumprida apenas parcialmente, haja vista que 03 (três) dos 07 (sete) veículos alienados fiduciariamente não foram encontrados. 4 . Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5003682-78.2020 .8.08.0000, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível)

Agravo de Instrumento. Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária. Inconformismo da agravante contra decisão que converteu a ação de busca e apreensão em execução. Não efetivação da busca e apreensão . Possibilidade da conversão da ação de busca e apreensão em execução. Pedido lícito. Inteligência do artigo 329, inciso I, do Código de Processo Civil.
Prevê que até a citação, poderá o autor da ação aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu . Nas ações de busca e apreensão, o ato citatório somente é válido após o cumprimento da liminar. Liminar não cumprida.
Muito embora haver habilitação de procurador nos autos com apresentação de contestação, tem-se que o ato citatório não pode ser reconhecido, em decorrência da ausência de cumprimento de liminar. O contrato de financiamento firmado pelas partes trata-se de documento hábil à pretensão, em consonância ao artigo 784, incisos II e XII, do Código de Processo Civil .
Há de se considerar que é faculdade da parte agravada requerer a conversão da busca e apreensão em execução. Previsão do artigo 4º do Decreto Lei 911/69.
O objetivo da busca e apreensão é retomar o bem ao credor, posto ser o possuidor indireto do bem, cabendo somente a este requerer a conversão da ação quando não for encontrado ou não se achar na posse do devedor fiduciário e após se esgotarem os meios de localização. Decisão mantida. Recurso Improvido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2244770-60.2023.8 .26.0000 São Paulo, Relator.: Luis Roberto Reuter Torro, Data de Julgamento: 31/01/2024, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2024).

“(...). a)
Admite-se a conversão da Ação de Busca e Apreensão em Execução de Título Extrajudicial, dispensado o consentimento do Réu se ainda não foi citado (artigos 4º e 5º do Decreto-Lei Federal nº 911/1969 e do artigo 329, inciso I, do CPC)
. (...) 2) Apelo a que se nega provimento . (TJPR - 5ª C.Cível - 0028362-27.2019.8 .16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR LEONEL CUNHA - J. 09 .09.2021). (TJ-PR - APL: 00283622720198160001 Curitiba 0028362-27.2019.8 .16.0001 (Acórdão), Relator.: Leonel Cunha, Data de Julgamento: 09/09/2021, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/09/2021).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA - POSSIBILIDADE.
O credor fiduciário poderá, em caso de o bem alienado fiduciariamente não ser encontrado ou não se achar na posse do devedor, requerer a conversão da ação de busca e apreensão em depósito (art. 4º do Dec. Lei 911/69), ou propor ação executiva autônoma (art . 5º). Consequentemente, inexiste nulidade do processo por ausência de citação do devedor antes do pedido de conversão.
Não restando caracterizada a desídia do credor, nem o abandono da causa, não se há falar em prescrição intercorrente, principalmente quando entre o prazo do ajuizamento da ação de busca e apreensão e o deferimento da conversão, com a ordem de citação do devedor não decorreu prazo superior ao de cinco anos. (TJ-MG - AI: 10000211957600001 MG, Relator.: Joemilson Donizetti Lopes (JD Convocado), Data de Julgamento: 25/02/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/03/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MITIGAÇÃO DO ART. 1015 DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO . INDEFERIMENTO DE CONVERSÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. RÉU NÃO CITADO.
Pretende o agravante a reforma da decisão que indeferiu o pedido de conversão da ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial . Necessidade de conhecimento. Medida que se relegada para posterior apreciação será infrutífera. Decreto-lei 911/69 que em seu artigo 4º autoriza a conversão pretendida pelo agravante. Ação de busca e apreensão que não é impositiva, cabendo ao credor a opção de ingressar com pedido diverso para obtenção de seu crédito . Possibilidade de conversão em ação executiva. Ré não citada. Incidência do artigo 329, I do CPC, que permite ao autor, antes de citado o réu, emendar a inicial. Recurso provido .
(TJ-RJ - AI: 00622616420218190000, Relator.: Des(a). NATACHA NASCIMENTO GOMES TOSTES GONÇALVES DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 16/09/2021, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/09/2021).

Ementa: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE . CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. LOCALIZAÇÃO POSTERIOR DO BEM. REVERSÃO EM BUSCA E APREENSÃO. POSSIBILIDADE . 1.
Ao credor fiduciário é facultado o requerimento de conversão da ação de busca e apreensão em execução, nos próprios autos, se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, conforme dicção do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 911/1969 .
1.1. O Decreto-lei n. 911/69 se preocupa em dar ferramentas ao credor para que busque o adimplemento da obrigação assumida pelo devedor . 2. A reversão da conversão da ação de busca e apreensão em execução, no caso de posterior localização do veículo, não é vedada pelo ordenamento jurídico. 2.1 . Havendo sinais de que a nova conversão da ação será o modo mais eficaz para a satisfação do crédito, finalidade última da ação de busca e apreensão do bem dado em garantia, não há óbice para o retorno ao rito anterior. 2.2. Tendo o veículo sido localizado após a conversão da ação em execução, o indeferimento do retorno ao rito de busca e apreensão tem o potencial de causar prejuízo ao credor fiduciário . 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJ-DF 07176528020248070000 1876106, Relator.: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 11/06/2024, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 25/06/2024)

No caso concreto, o Oficial de Justiça ao Id origem 54567279 certificou que o veículo não foi encontrado no endereço do devedor, havendo notícias de que estaria em outro Estado da Federação e que o paradeiro do réu é incerto e não sabido, estando,
a priori,
configurado o pressuposto fático exigido pelo artigo 4º do Decreto-Lei 911/69.

O indeferimento do pleito, sob o fundamento da ausência de citação cria um embaraço processual não previsto em lei.

De qualquer forma, a conversão da busca e apreensão em execução, embora dispense a citação para o ato da conversão em si, não elimina, de forma alguma, a necessidade ulterior da citação do devedor no bojo do novo procedimento executivo.

Pelo exposto,
dou provimento
ao agravo de instrumento, a fim de reformar a decisão agravada e deferir o pedido de conversão da ação de busca e apreensão em Execução de Título Extrajudicial, devendo o feito prosseguir em seus ulteriores termos no juízo de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela Relatoria.